Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706262-58.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR UM DOS ADQUIRENTES QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL. COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO QUE NÃO SE REFLETE NA PROPRIEDADE. DOMÍNIO QUE RESULTA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DO EMBARGANTE E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS DESSA NATUREZA. I. A composição financeira estipulada na compra e venda para o financiamento imobiliário é irrelevante para a atribuição dominial que resulta, apenas e tão somente, do fólio real, nos termos dos artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil, e 172, 215 e 216 da Lei 6.015/1973. II. Na execução intentada contra um dos adquirentes do imóvel alienado fiduciariamente ao agente financeiro, em princípio é possível a penhora dos respectivos direitos aquisitivos, na esteira dos artigos 1.368-B, caput, do Código Civil, e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. III. O fato de a penhora ter recaído sobre “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia” não afasta a aplicação da Lei 8.009/1990, ou seja, não priva o devedor fiduciante da proteção ao bem de família, tendo em vista que, nesse tipo de garantia real, a transmissão da propriedade se dá com o único intuito de assegurar o pagamento da dívida, consoante o disposto no artigo 22 da Lei 9.514/1997. IV. Se a transferência dominial representa apenas o mecanismo pelo qual a garantia é instituída, tanto que a propriedade do credor fiduciário é resolúvel, tem-se que, na hipótese em que o imóvel é destinado à residência do devedor fiduciante e de sua família, para todos os efeitos constitui bem de família insuscetível de penhora, segundo a inteligência do artigo 1o da Lei 8.009/1990. V. Destinando-se o imóvel à moradia de coproprietário alheio à execução, a sua penhora e alienação, ainda que limitada à quota ideal do executado, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. VI. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado. VII. A aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil não pode ser sobrepor à garantia da impenhorabilidade do bem de família, de maneira a autorizar a penhora de imóvel do qual o executado é apenas condômino, com a preservação no preço da alienação, da parte ideal do coproprietário, salvo quando se revelar viável o seu desmembramento. VIII. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, considera-se bem de família, insuscetível de penhora, o imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família, independentemente da demonstração de que ele não seja proprietário de nenhum outro bem dessa natureza. IX. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; e b) artigos 843, do CPC, e 5o, da Lei no 8.009/90, sustentando que é possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel indivisível, ainda que esteja em copropriedade, como é o caso destes autos. Aduz que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel residencial constitui bem de família. Pede, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS, OAB/MG 145.814. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 843, do CPC, e 5o, da Lei no 8.009/90. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O fato de a penhora ter recaído sobre “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia” não afasta a aplicação da Lei 8.009/1990, ou seja, não priva o devedor fiduciante da proteção ao bem de família, tendo em vista que, nesse tipo de garantia real, a transmissão da propriedade se dá com o único intuito de assegurar o pagamento da dívida, consoante o disposto no artigo 22 da Lei 9.514/1997. (...) Destinando-se o imóvel à moradia de coproprietário alheio à execução, a sua penhora e alienação, ainda que limitada à quota ideal do executado, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. VI. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à recorrente e ao recorrido, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 e RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS, OAB/MG 145.814. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003